Tribunal: TJDFT
Processo: 0776200-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pela autora, sob o argumento de que ocorreu omissão no julgado, uma vez que os honorários foram fixados abaixo do mínimo legal. Requer que sejam atribuídos efeitos infringentes ao recurso, para que os honorários advocatícios sejam fixados em consonância com o art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85 do CPC.

2. Contrarrazões apresentadas (ID 60128693). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos opostos.

3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. E o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

4. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do CPC), regra aplicada subsidiariamente à sistemática dos Juizados Especiais. O item II da tese firmada no Tema Repetitivo 1076 do STJ, assim dispõe: “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Nesse sentido: Acórdão 1784549, 07556370620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023.

5. E “proveito econômico inestimável” significa impossibilidade de atribuição de valor patrimonial à lide, ou seja, o benefício patrimonial imediato não é passível de aferição, como na hipótese em comento.

6. No caso, os pedidos formulados na inicial foram julgados parcialmente procedentes, para, em síntese, reconhecer a culpa concorrente das partes e declarar a inexigibilidade de 50% do valor referente ao empréstimo de R$26.862,11 e encargos (contrato 143344116), bem como de 50% do BB CRÉD. 13o SALÁRIO (contrato 143344240), no valor de R$3.155,45, a vencer em 01/08/2024 (ID182876764). Com efeito, a tutela declaratória não tem valor aferível, o que justifica a fixação dos honorários por equidade. No mesmo sentido: STJ - AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1890101/RN, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Turma, Publicado em DJe 28/04/2022; Acórdão 1847115, 07357888720188070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2024, publicado no PJe: 26/4/2024.

7. Outrossim, não é possível a majoração de honorários de sucumbência em sede de embargos de declaração, porquanto este recurso não se presta para rediscussão da matéria. No mesmo sentido: Acórdão 1648018, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022.

8. Por conseguinte, inexistindo vícios a serem enfrentados e, sendo a real pretensão do embargante o reexame de matéria analisada e julgada, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.